Tribunal: TJMT
Processo: 1002924-85.2022.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002924-85.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), JURANDIR DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 621.246.681-53 (APELADO), PEDRO CHAVES BORGES - CPF: 870.305.271-00 (ASSISTENTE), DAIANI CRISTINA DA SILVA LIMA - CPF: 021.046.001-62 (VÍTIMA), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), DAIANI CRISTINA DA SILVA LIMA - CPF: 021.046.001-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (ADVOGADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME
S
DE
DIFAMAÇÃO, AMEAÇA
E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
– SENTENÇA
ABSO
LUTÓRIA
– IRRESIGNAÇÃO
DA VÍTIMA POR MEIO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
–
PRETENDIDA
CONDENAÇÃO DO RÉU PELOS CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
DELITO DE AMEAÇA NÃO FOI PRATICADO EM DESFAVOR DA VÍTIMA –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AO
CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
– APELANTE ACOSTOU PROVAS SOMENTE APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRECLUSÃO DOS REFERIDOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA –
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, E
M CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Não restou demonstrado a prática do crime de ameaça, visto que pelas provas colhidas nos autos, ela não foi proferida em desfavor da vítima, mas sim do seu ex-namorado. No que concerne ao crime de descumprimento de medida protetiva, as provas constantes nos autos não são suficientes a ponto de embasar um decreto condenatório, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

2. Encerrada a instrução processual e proferida a sentença absolutória, incabível a utilização de pr
ovas novas, visto que ocorreu a preclusão
consumativa
dos documentos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FER
NANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto, a tempo e modo, por
DAIANI CRISTINA DA SILVA LIMA
,
contra a
r.
sentença anexada em ID
201632702
,
que absolveu o apelado
JURANDIR DE OLIVEIRA MACHADO
pelas práticas dos crimes de Ameaça e Descumprimento de Medida Protetiva, previstos, respectivamente, nos art. 147, do Código Penal e art. 24-A,
caput
, da Lei 11.340/06, bem como extinguiu sem resolução do mérito no tocante ao delito de
Difamação
, tipificado no art.
139 do Código Penal
.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
201632710
, a
vítima
requer a
condenação do apelado pela prática dos delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva
, previstos nos art. 147 do Código Penal e art. 24-A,
caput
,
da Lei no 11.340/06.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
201632729
, o
apelado se manifestou
pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral d
e Justiça opina, por meio do parecer constante no ID
203902685
,

pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024